Tribunal: STM
Processo: 7000294-71.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DA PEÇA ACUSATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. PREVARICAÇÃO (ART. 319, CPM). MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA EXORDIAL. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE PERDA DE OBJETO DA PEÇA ACUSATÓRIA, EM RAZÃO DE ANULAÇÃO DA SINDICÂNCIA QUE DEU ENSEJO À DENÚNCIA, NÃO DEVE SER CONHECIDA, POR SER MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE REJEITOU A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE MILITARES, PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME MILITAR DE PREVARICAÇÃO, TIPIFICADO NO ART. 319, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
O DELITO DE PREVARICAÇÃO É CRIME FORMAL E INDEPENDE DE QUALQUER RESULTADO NATURALÍSTICO PARA SUA CONSUMAÇÃO. DESSA FORMA, NÃO HÁ COMO ALEGAR PERDA DE OBJETO DO RECURSO, TENDO EM VISTA QUE A DENÚNCIA OFERECIDA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL É AUTÔNOMA À EXISTÊNCIA DA SINDICÂNCIA, MORMENTE PORQUE TRATAM DE MATÉRIAS DIVERSAS. TANTO ASSIM QUE OS AUTOS DA SINDICÂNCIA SEQUER FORAM JUNTADOS AO IPM INSTAURADO EM DESFAVOR DOS ORA DENUNCIADOS.
NO CASO DOS AUTOS, NÃO RESTOU DEMONSTRADA A PRÁTICA DELITUOSA ,NARRADA PELO MPM, DE QUE HOUVE PERSEGUIÇÃO DOS DENUNCIADOS AO OFENDIDO. O QUE SE VERIFICA SÃO ILAÇÕES, NÃO CORROBORADAS POR PROVAS DOCUMENTAIS OU TESTEMUNHAIS QUE COMPROVEM O CRIME IMPUTADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. COM EFEITO, NÃO SE VERIFICA UM MÍNIMO DE SUPORTE PROBATÓRIO QUE ENSEJE A JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
PRESENTES INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO, ESTÃO POSTOS ELEMENTOS SUFICIENTES À DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUTIO CRIMINIS, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. O PARQUET NÃO LOGROU DEMONSTRAR A PREVARICAÇÃO POR PARTE DOS DENUNCIADOS, QUE NÃO PRATICARAM ATOS INDEVIDOS CONTRA DISPOSIÇÃO DE LEI, NEM OMITIRAM INDEVIDAMENTE ATOS DE OFÍCIO.
A EXORDIAL ACUSATÓRIA NÃO ATENDE AOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 77 DO CPPM, EIS QUE NÃO HÁ CONDUTA TÍPICA NARRADA NOS AUTOS. NÃO ESTÃO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 30 DO CPPM, ESPECIALMENTE PELA AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO QUE, EM TESE, CONSTITUI CRIME, CARECENDO-SE, ASSIM, DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
O DIREITO PENAL É REGIDO PELO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DESSA FORMA, OFENDE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE INAUGURAR UMA AÇÃO PENAL POR FATOS QUE NÃO RESTARAM SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDOS COM ACERVO PROBATÓRIO MATERIAL.
DESPROVIDO O RECURSO MINISTERIAL PARA MANTER ÍNTEGRA A DECISÃO QUE REJEITOU A EXORDIAL. UNÂNIME.

Inteiro teor:
03/11/2022 18:59
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665508334765810061401384318&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/10/2022
A 06/10/2022
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000294-71.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PAULO RICARDO LAMPERT
ADVOGADO: FERNANDO OTERO CAAMAÑO (OAB PE41868)
ADVOGADO: RUBENS DOS SANTOS SILVA (OAB PE37370)
RECORRIDO: GABRIEL OLIVEIRA COSTA
ADVOGADO: JÚLIO CÉSAR CARNEIRO TEIXEIRA (OAB PE45153)
ADVOGADO: GABRIEL OLIVEIRA COSTA (OAB PE34301)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DA PEÇA ACUSATÓRIA, SUSCITADA
PELAS DEFESAS DOS ACUSADOS, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O § 3º
DO ART. 81 DO RISTM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA
MANTER NA ÍNTEGRA A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA
OFERTADA EM DESFAVOR DO CEL AER R/1 PAULO RICARDO LAMPERT E
DO 1º TEN AER GABRIEL OLIVEIRA COSTA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

03/11/2022 18:59
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665508334765810061401384318&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
1/26
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000294-71.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PAULO RICARDO LAMPERT
ADVOGADO: FERNANDO OTERO CAAMAÑO (OAB PE41868)
ADVOGADO: RUBENS DOS SANTOS SILVA (OAB PE37370)
RECORRIDO: GABRIEL OLIVEIRA COSTA
ADVOGADO: JÚLIO CÉSAR CARNEIRO TEIXEIRA (OAB PE45153)
ADVOGADO: GABRIEL OLIVEIRA COSTA (OAB PE34301)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE PERDA
DE OBJETO DA PEÇA ACUSATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. PREVARICAÇÃO (ART. 319,
CPM). MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA EXORDIAL.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE PERDA DE OBJETO DA PEÇA
ACUSATÓRIA,
EM
RAZÃO
DE
ANULAÇÃO
DA
SINDICÂNCIA QUE DEU ENSEJO À DENÚNCIA, NÃO DEVE
SER CONHECIDA, POR SER MATÉRIA IMBRICADA COM O
MÉRITO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA A
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE REJEITOU A
DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE MILITARES,
PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME MILITAR DE
PREVARICAÇÃO, TIPIFICADO NO ART. 319, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR.
O DELITO DE PREVARICAÇÃO É CRIME FORMAL E
INDEPENDE DE QUALQUER RESULTADO NATURALÍSTICO
PARA SUA CONSUMAÇÃO. DESSA FORMA, NÃO HÁ COMO
ALEGAR PERDA DE OBJETO DO RECURSO, TENDO EM
VISTA QUE A DENÚNCIA OFERECIDA PELO ÓRGÃO
MINISTERIAL
É
AUTÔNOMA
À
EXISTÊNCIA
DA
SINDICÂNCIA,
MORMENTE
PORQUE
TRATAM
DE
MATÉRIAS DIVERSAS. TANTO ASSIM QUE OS AUTOS DA
SINDICÂNCIA
SEQUER
FORAM
JUNTADOS
AO
IPM
INSTAURADO EM DESFAVOR DOS ORA DENUNCIADOS.
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
2/26
NO CASO DOS AUTOS, NÃO RESTOU DEMONSTRADA A
PRÁTICA DELITUOSA ,NARRADA PELO MPM, DE QUE
HOUVE
PERSEGUIÇÃO
DOS
DENUNCIADOS
AO
OFENDIDO. O QUE SE VERIFICA SÃO ILAÇÕES, NÃO
CORROBORADAS
POR
PROVAS
DOCUMENTAIS
OU
TESTEMUNHAIS QUE COMPROVEM O CRIME IMPUTADO
PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. COM EFEITO, NÃO SE
VERIFICA UM MÍNIMO DE SUPORTE PROBATÓRIO QUE
ENSEJE A JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
PRESENTES
INDÍCIOS
MÍNIMOS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DA
INFRAÇÃO,
ESTÃO
POSTOS
ELEMENTOS
SUFICIENTES
À
DEFLAGRAÇÃO
DA
PERSECUTIO CRIMINIS, O QUE NÃO SE VERIFICA NA
HIPÓTESE DOS AUTOS. O PARQUET NÃO LOGROU
DEMONSTRAR
A
PREVARICAÇÃO
POR
PARTE
DOS
DENUNCIADOS, QUE NÃO PRATICARAM ATOS INDEVIDOS
CONTRA
DISPOSIÇÃO
DE
LEI,
NEM
OMITIRAM
INDEVIDAMENTE ATOS DE OFÍCIO.
A EXORDIAL ACUSATÓRIA NÃO ATENDE AOS REQUISITOS
ELENCADOS NO ARTIGO 77 DO CPPM, EIS QUE NÃO HÁ
CONDUTA TÍPICA NARRADA NOS AUTOS. NÃO ESTÃO
PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 30 DO CPPM,
ESPECIALMENTE PELA AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO
QUE, EM TESE, CONSTITUI CRIME, CARECENDO-SE,
ASSIM, DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
O DIREITO PENAL É REGIDO PELO PRINCÍPIO DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA. DESSA FORMA, OFENDE O
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
RAZOABILIDADE
INAUGURAR UMA AÇÃO PENAL POR FATOS QUE NÃO
RESTARAM
SUFICIENTEMENTE
INSTRUÍDOS
COM
ACERVO PROBATÓRIO MATERIAL.
DESPROVIDO O RECURSO MINISTERIAL PARA MANTER
ÍNTEGRA A DECISÃO QUE REJEITOU A EXORDIAL.
UNÂNIME.
ACÓRDÃO
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
3/26
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de
perda de objeto da peça acusatória, suscitada pelas defesas dos acusados, de acordo
com o que dispõe o § 3º do art. 81 do RISTM e, no mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao recurso ministerial, para manter, na íntegra, a decisão que
rejeitou a denúncia ofertada em desfavor do Cel Aer R/1 Paulo Ricardo Lampert e
do 1º Ten Aer Gabriel Oliveira Costa.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 03 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar em face da Decisão da Juíza Federal da Auditoria da 7ª CJM, de
03/03/2022, proferida nos autos do IPM nº 7000092-15.2021.7.07.0007, que rejeitou
a Denúncia oferecida em desfavor do CEL AER R/1 PAULO RICARDO
LAMPERT e do 1º TEN AER RNR GABRIEL OLIVEIRA COSTA, como incursos
no delito tipificado no art. 319
1 do CPM.
São trechos da peça acusatória (evento 1, doc.3):
"[...] Os presentes autos noticiam que no dia 21 de fevereiro de 2019, por volta das
11h, na Sala da Chefia da AJUR, o então 1º Sargento Aer (1S) Miller (atualmente
Suboficial Aer) Miller de Freitas Barata foi informado pelos denunciados de que,
na Sindicância nº 242-T/AJUR, de Noticiante passou a ser Sindicado, tendo sido
pressionado pelo Cel Paulo Ricardo Lampert e 1º Ten Aer Gabriel de Oliveira
Costa, então Encarregado e Escrivão da referida Sindicância, a assinar um
documento que seria um relatório, uma cópia da notificação e um "extrato" da
Sindicância, que na verdade era um termo de confissão, e que o ofendido se recusou
a assinar (PIC 171.2019.000052, fls. 2.038/2.056, 2.072/2.091 e 3.361/3.390).
Como se demonstrará, por intermédio do Laudo Pericial onde se constatou a
veracidade do documento que gravou a oitiva do ofendido com os 3 denunciados
restou comprovou o crime de prevaricação, no qual os denunciados, por interesse
pessoal (pura retaliação ao fato de o graduado ter procurado o MPF para ali
noticiar irregularidades), induziram de forma livre e consciente o 1S Miller de
Freitas Barata a assinar uma confissão de crime que evidentemente não cometeu e,
não bastasse isso, pela análise dos fartos documentos colacionados nos presentes
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
4/26
autos e pelos depoimentos acostados, os denunciados, no exercício de suas funções
na sindicância, deixaram deliberadamente de praticar ato de ofício durante a
Sindicância, e praticaram atos com violação diretamente à legislação militar sobre
procedimentos disciplinares, com o deliberado intuito de retaliar o 1S MILLER, não
apenas o perseguindo funcionalmente como prejudicando a defesa do referido
Sargento. Tudo isto configurou engendrado delito de prevaricação (art. 319)
(...)
Destarte, em face do acima exposto e que dos autos consta - chamando atenção à
degravação suso transcrita, que denota o vexame imposto pelos denunciados ao 1S
MILLER e a imposição de que o graduado confessasse crimes que não cometeu -,
resta evidente que os denunciados praticaram crime de PREVARICAÇÃO,
tipificado no art. 319 do Código Penal Militar ("Retardar ou deixar de praticar,
indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para
satisfazer interesse ou sentimento pessoal"), nas condutas de, consciente e
voluntariamente:
1. Praticarem atos indevidos contra disposição expressa de lei consistente em os
denunciados instaurarem, sem qualquer embasamento jurídico, procedimentos
disciplinares; desviarem o foco das Sindicâncias, que deveria ser o de apuração das
irregularidades apontadas pelo 1S MILLER ao MPF.
2. Omitirem indevidamente de atos que deveriam garantir o contraditório e a ampla
defesa, pois os denunciados omitiram a aplicação das mais comezinhas regras do
contraditório e da ampla defesa nas Sindicâncias instauradas pelo CINDACTA III
contra o 1S MILLER, tanto assim que todas foram anuladas ao fundamento de
manifesta ilegalidade.
3. O elemento subjetivo do tipo está provado no propósito, pelos denunciados, de
satisfazerem o interesse de retaliação (porque o graduado fez aquela prefalada
notitia criminis ao MPF) e o sentimento de avidez em punir e de impedir a
promoção do (desde sempre sabidamente) inocente graduado.
4. O elemento normativo "indevidamente" está provado na astúcia dos denunciados
em afrontarem diretamente disposição expressa da legislação da FAB sobre
Sindicâncias, notadamente a ICA 111-2, o que restou transparecido na decisão do
Exm.º Juiz Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, Dr. Ubiratan de
Couto (fls. 2.124/2.127 do PIC)."
Os autos do IPM contêm as seguintes peças principais: Solução de
Sindicância, de 31 de janeiro de 2019 ( evento 1, anexo 6); Solução de Sindicância,
de 18 de março de 2019 (evento1, anexo 7); Relatório em diligências
complementares, de 11 de março de 2018 (evento 1, anexo 13); Relatório
complementar em diligências complementares sobre alegações finais do Sindicado,
de 9 de maio de 2019 ( evento 1, anexo 12); Notícia de Fato 1.26.00.001755/2018-
05 ofertada pelo Representado no Ministério Público Federal (evento1, anexo 14);
Ofício 015/SIND/CINDACTA/2018 cientificando o SO Miller da Condição de
Sindicado na Sindicância nº 242/CINDACTA/2018 (evento1, anexo 16), Laudo nº
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
5/26
795/2021-STEC/SR/PF/PE, que realizou a transcrição do arquivo de áudio com a
conversa entre as Partes (evento 70, doc. 4, fls.1/24, IPM nº 7000092-
15.2021.7.07.0007) e Parecer Técnico com perícia de áudio (evento 73, doc. 2, IPM
nº 7000092-15.2021.7.07.0007).
Em Decisão de 3 de março de 2022, a ilustre Juíza Federal da Justiça
Militar da 7ª CJM rejeitou a exordial, com base no art. 78, "a"
2, c/c art.77, "e"
3, e art.
30
4, todos do Código de Processo Penal Militar.
É da Decisão:
“(...) No que diz respeito à denúncia oferecida, ao analisar detalhadamente os
autos, bem como os elementos do tipo inerentes ao crime de prevaricação previsto
no art. 319 do CPM, entendo que não foi suficientemente demonstrada a
materialidade e a presença dos indícios suficientes de autoria.
Inicialmente, vê-se que a prova pericial realizada pela Polícia Federal, mencionada
detalhadamente pelo Parquet, não deixa dúvidas quanto a veracidade do áudio que
serviu de base para o oferecimento da denúncia, uma vez que por meio dela estaria
demonstrada a coação e constrangimento impostos ao SO MILLER.
Todavia, ao analisar detidamente a degravação do áudio submetido a perícia, não
consegui verificar indícios suficientes da existência de constrangimento ou coação
por parte dos investigados, consubstanciados na negativa ao SO MILLER de
exercer o seu direito de defesa. Note-se que a própria perícia técnica, ao responder
o quesito 5 do referido laudo, concluiu não ser possível, através da entonação das
vozes, observar se ocorreu algum assédio moral, perseguição funcional,
constrangimento ilegal ou ameaça por parte de qualquer dos participantes (Evento
70, Doc. 4).
Ressalta-se ainda, a existência de inevitáveis dúvidas acerca da utilização legítima
deste meio de prova, considerando que a captação ambiental do diálogo foi feito
sem o conhecimento e menos ainda consentimento prévio dos denunciados, o que
pode comprometer a legitimidade desta prova, não obstante o conhecimento prévio
da gravação por um dos interlocutores.
Todavia, independentemente desta questão quanto à legalidade da prova, é visível
tanto na simples leitura do diálogo, quanto na conclusão da prova técnica pericial,
que não existem indícios de coação ou constrangimento capazes de servirem de
substrato para demonstrar a materialidade do crime de prevaricação em desfavor
de ambos os investigados.
Nessa senda, ao analisar o documento citado no áudio do referido laudo pericial,
qual seja, o Ofício de notificação (Evento 111, Doc. 3 e Evento 1, Doc. 11), citado
pelo Órgão Acusador como "Termo de confissão", chega-se à conclusão de que de
fato, se trata de uma mera notificação. Ora, sem adentrar nas nuances acerca da
validade do suposto documento quanto as formalidades administrativas para a
completude do ato, observa-se que uma simples notificação não teria o condão de
servir como base para o reconhecimento de condutas que ainda seriam
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
6/26
investigadas, sob o risco de se violar garantias constitucionais do sindicado,
notando-se, pela leitura do documento, que este não teria a mínima condição de se
transmudar em um termo de confissão ou em termo de interrogatório.
Curioso ainda que a garantia ao SO Miller de ser assistido por um advogado é
mencionado no 4° parágrafo do supracitado documento, não se podendo supor que
uma mera notificação pudesse se traduzir em instrumento violador das garantias
constitucionais do sindicado e menos ainda se transformar em termo de confissão
absoluto, sobretudo quando verificamos que tais palavras sequer se encontram
expressas na documentação em análise.
Observa-se ainda que o aparente desgaste motivado pela discussão quanto à
assinatura do documento relatada na captação ambiental culminou com
explicações acerca da validade ou não da notificação, resultando ao final na não
assinatura do documento pelo SO Miller, prevalecendo, portanto, seu direito
constitucional de só assinar ou receber intimações por intermédio de seu advogado.
Nessa senda, tanto o laudo pericial quanto a documentação citada como "Termo de
confissão" não demonstram a materialidade do crime de prevaricação, restando
evidente que se trata de interpretações divergentes sobre a validade da notificação,
não se podendo validamente supor que a Administração estaria constrangendo o
SO Miller ao instaurar um procedimento administrativo acerca da denúncia
perpetrada pelo próprio militar.
Naturalmente, não se pode olvidar que se a informação sobre a identidade do
denunciante não tivesse sido ventilada, muito provavelmente nenhuma dessas linhas
de investigação teria prosperado. No entanto, também é sabido que todo fato que
pode configurar uma conduta criminosa, deve ser apurado regularmente pela
Administração, logo que dele toma conhecimento, razão pela qual ao se arquivar a
sindicância que apurou possíveis irregularidades na prestação de recursos públicos
provenientes de descontos dos contracheques dos moradores do Conjunto
Habitacional WXL, abriu-se a possibilidade de verificar se porventura o
denunciante teria agido de má fé de modo a incorrer nas penas pelo crime de
denunciação caluniosa, razão pela qual a abertura de uma investigação pela OM
ao ter conhecimento sobre o autor da denúncia, por si só, não representa uma
atitude estranha ou que possa se traduzir em uma forma de retaliação.
Nesse contexto, a decisão nos autos da Ação Ordinária nº 0816113-
82.2019.4.05.8300, promovida pelo juízo da 9ª Vara da Seção Judiciária de
Pernambuco, o qual resultou na anulação da solução da Sindicância 242-
T/AJUR/2018, ataca o fato de, na mesma sindicância o SO Miller, ter sido incluído
como indiciado de outros crimes que não eram o objeto inicial de análise da
mencionada sindicância. Não foi ventilada aqui a existência do elemento normativo
do crime de prevaricação em relação aos investigados (Cel R1 Lampert e 1° Ten
Gabriel), que sequer foram os responsáveis pela instauração do referido ato
Administrativo.
(...)
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
7/26
Dessa sorte, também não se pode concluir que o elemento normativo e o subjetivo
do tipo do art. 319, do CPM estejam demonstrados na decisão nos autos da Ação
Ordinária nº 0816113- 82.2019.4.05.8300, promovida pelo juízo da 9ª Vara da
Seção Judiciária de Pernambuco, posto que a análise da conduta criminosa nem
era o objeto da ação supracitada e a instauração da sindicância pela
Administração faz parte do seu dever de tutela, razão pela qual o erro burocrático
na solução da sindicância 242-T/AJUR/2018, posteriormente anulada não se
mostra como meio hábil de comprovação do dolo dos investigados em querer
consciente e voluntariamente prejudicar por satisfação pessoal o SO Miller, sem a
demonstração de motivo aparente que não seja o avanço da própria investigação.
Naturalmente, é inconteste a existência de erros procedimentais por parte da
Administração, o que resultou na anulação da solução da sindicância 242-
T/AJUR/2018 em 18 MAR 2020. No entanto, para que seja possível se afirmar que
tais erros burocráticos seriam na verdade omissão de atos de ofício para satisfazer
interesse pessoal (elemento do tipo do art. 319, do CPM), exige-se a presença de
um lastro probatório contundente, e efetiva individualização de conduta, a fim de
que esta não se torne genérica, sendo relevante notar que nem todos os atos estão
na seara de controle ou competência dos investigados.
Tal entendimento também foi observado pela Procuradoria da República em
Pernambuco no bojo do Inquérito Civil n° 1.26.000.000550/2021-08, no qual houve
o reconhecimento de inúmeras falhas procedimentais administrativas por parte da
Administração na condução da referida sindicância. Não obstante, foi reconhecido
que nenhuma dessas falhas, por mais desgastantes, constituíram qualquer forma de
assédio moral por parte dos investigados, razão pela qual subsumir falhas
burocráticas a condutas típicas criminais extrapolaria o lastro probatório carreado
aos autos (Evento 102, Doc. 2).
É importante ressaltar que a instauração de um procedimento administrativo, qual
seja, uma sindicância, não é de competência dos investigados (Cel R1 Lampert e 1°
Ten Gabriel). Pelo contrário, é evidenciado na Portaria de instauração (Evento 111,
Doc. 2) que esta atribuição pertence ao Comandante do CINDACTA III, sendo os
investigados designados para cumprir tal ônus burocrático, no exercício das
funções de encarregado e escrivão.
Nessa senda, a descrição da conduta trazida pelo Parquet não condiz efetivamente
com aquela que poderia ser praticada por ambos os investigados, posto que eles
não tinham essa atribuição ou competência para instaurar a sindicância (Evento
109): "1- Praticarem atos indevidos contra disposição expressa de lei consistente
em os denunciados instaurarem, sem qualquer embasamento jurídico,
procedimentos disciplinares; desviarem o foco das Sindicâncias, que deveria ser o
de apuração das irregularidades apontadas pelo 1S MILLER ao MPF".
No que toca aos indícios de autoria, salta aos olhos ainda a inexistência de provas
testemunhais nos autos que corroborem com as acusações, conforme depoimento
das testemunhas SO ALEXANDRE e 1S JOSUÉ (Evento 1, Docs. 28, 40 e 71) que,
ao serem ouvidos, não relataram a existência de coação ou constrangimento.
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
8/26
Vale ressaltar que a individualização da conduta é essencial para posterior
apuração dos fatos em sede de ação penal, bem como posterior individualização da
pena, sendo esta uma garantia constitucional dos Acusados, razão pela qual faz-se
necessário que a denúncia não seja genérica como meio de se garantir a fiel
execução do corolário do contraditório e ampla defesa.
(...)
Nesse contexto, para o cometimento do crime do art. 319, do CPM (prevaricação) é
imprescindível a presença do elemento subjetivo do delito, ou seja, deve haver a
vontade livre e consciente de retardar ou não praticar ato de ofício, beneficiando
assim os seus próprios interesses ou sentimentos pessoais, não se admitindo a mera
presunção do dolo, que deve ser eficazmente demonstrado pela acusação.
(...)
Para comprovar o elemento subjetivo do tipo, ou seja, a perseguição funcional
através da retaliação em atingir a carreira profissional do militar, o Parquet
afirmou: " que a Administração Militar chegou a consignar, no resumo do parecer
desfavorável para os quadros de acesso à promoção, como fundamento para tal
manifestação, o fato de o 1S Miller de Freitas Barata ter feito uma denúncia,
segundo a Força Aérea Brasileira, inconsistente e sem provas". No entanto não
individualizou a conduta dos investigados (Cel R1 Lampert e 1° Ten Gabriel), tendo
citado genericamente a autoria da "Administração", sem precisar a efetiva
participação de ambos os investigados nessa conduta de retaliação em prejudicar a
carreira do militar.
Destaca-se ainda que, na recomendação ministerial ao Comando do CINDACTA III
e à Comissão de Promoções de Graduados da Aeronáutica, conforme menção no
Inquérito Civil n° 1.26.000.000550/2021-08, em 14 DEZ 2021 (Evento 102, Doc. 2),
foi mencionada a necessidade de nova avaliação do graduado sem que se
baseassem na sindicância 242-T/AJUR/2018, o que efetivamente foi cumprido pela
Administração Militar, motivo pelo qual não ocorreram prejuízos a carreira
funcional do SO Miller.
Conforme princípio da subsidiariedade, o Estado apenas pode se valer do Direito
Penal quando outros ramos não se mostrarem eficazes, devendo funcionar como
ultima ratio, se outras medidas menos lesivas aos direitos fundamentais houverem
fracassado.
(...)
É importante ressaltar que a presente Decisão não representa avanço ao mérito da
questão, mas que, ao menos à vista das provas produzidas em sede inquisitorial, até
o momento, inexiste justa causa para a deflagração de uma ação penal em razão de
os elementos apontados pelo MPM não representarem, com a devida vênia, indícios
do cometimento do crime de prevaricação.
O princípio in dubio pro societate não pode ser invocado em hipóteses como a dos
autos, sem a presença irrefutável de indícios de que os Agentes tenham
empreendido, consciente e voluntariamente, por sentimento ou interesse pessoal,
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
9/26
perseguição funcional ao SO Miller em procedimentos disciplinares.
Em razão do gravame que uma ação penal representa a quem a responde, o seu
início não pode servir como ponto de partida para novas investigações que já
deveriam ter sido providenciadas pelos órgãos competentes.
Por todo o exposto, REJEITO a Denúncia oferecida em desfavor dos investigados
CEL AER R/1 PAULO RICARDO LAMPERT e do 1º TEN AER GABRIEL
OLIVEIRA COSTA, com fundamento no art. 78, "a", c/c art.77, "e", e art. 30, a
contrario sensu, todos do Código de Processo Penal Militar. (...)”
Irresignado, recorreu, tempestivamente, o MPM, ajuizando o presente
Recurso, com fundamento no art. 516, alínea “d”, da Lei Adjetiva Castrense (evento
127, IPM nº 7000092-15.2021.7.07.0007).
Em suas razões, aduz que os Denunciados praticaram condutas que
configuram a prática do delito previsto no artigo 319 do CPM, haja vista que, no
exercício de suas funções, durante Sindicância, deixaram deliberadamente de
praticar ato de ofício, com o intuito de retaliar o 1S MILLER, não apenas o
perseguindo funcionalmente, como prejudicando a defesa do referido Sargento.
Alega que o Laudo Pericial da degravação da conversa entre o
Ofendido e os Denunciados constata a legitimidade do diálogo e corrobora o
induzimento dos agentes a que o 1S Miller assinasse confissão de crime que não
havia cometido.
Argumenta ainda: “o que determina se houve o crime não é o tom de
voz, senão o que foi dito e como foi dito, a violação às regras comezinhas de
Sindicância e a deliberada intenção de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A
Juíza Federal da Justiça Militar constatou a veracidade da gravação e do teor da
conversa; portanto, está cabalmente configurado o crime de prevaricação praticado
pelos denunciados”.
Sustenta que “os elementos de convicção apontam para perseguição
funcional ao 1S Miller de Freitas Barata, a partir do conhecimento, por parte dos
denunciados, do teor da noticia criminis que aquele militar relatou ao MPF.
Deveras, infere-se dos autos que a Sindicância n° 242-T/AJUR, de 11/10/2018, ao
invés de esclarecer os fatos noticiados, exoticamente se desincumbiu deste mister e
consistiu em instrumento utilizado pela Administração Militar para constranger e
perseguir o 1S MILLER DE FREITAS BARATA, por ter exercido o direito
constitucional de petição e por ter representado fatos ao MPF”.
Afirma que o crime de prevaricação, tipificado no artigo 319 do CPM,
restou evidenciado, no caso, pelos seguintes motivos, verbis:
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
10/26
“1) Praticarem atos indevidos contra disposição expressa de lei consistente em os
denunciados instaurarem, sem qualquer embasamento jurídico, procedimentos
disciplinares; desviarem o foco das Sindicâncias, que deveriam ser o de apuração
das irregularidades apontadas pelo 1S MILLER ao MPF.
2) Omitirem indevidamente atos que deveriam garantir o contraditório e a ampla
defesa, pois os denunciados omitiram a aplicação das mais comezinhas regras do
contraditório e da ampla defesa nas Sindicâncias instauradas pelo CINDACTA III
contra o 1S MILLER, tanto assim que todas foram anuladas ao fundamento de
manifesta ilegalidade.
3) O elemento subjetivo do tipo está provado no propósito, pelos denunciados, de
satisfazerem o interesse de retaliação (porque o graduado fez aquela prefalada
notitia criminis ao MPF) e o sentimento de avidez em punir e de impedir a
promoção do (desde sempre sabidamente) inocente graduado.
4) O elemento normativo “indevidamente” está provado na astúcia dos
denunciados em afrontarem diretamente disposição expressa da legislação da FAB
sobre Sindicâncias, notadamente a ICA 111-2, o que restou transparecido na
decisão do Exm.º Juiz Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, Dr.
Ubiratan de Couto (fls. 2.124/2.127 do PIC)”.
Ao final, requer o provimento do recurso para que a Denúncia seja
recebida nos exatos termos em que foi proposta “por haverem os denunciados
indevidamente (contra a ICA 111-2), conscientemente e voluntariamente, por
sentimento e por interesse pessoal (sintetizados no intuito de caprichosa retaliação),
promovido por meio das ações e das omissões acima narradas e degravadas, uma
campanha de perseguição funcional ao 1S MILLER em procedimentos
disciplinares”.
Em contrarrazões, a Defesa do CEL AER R/1 PAULO RICARDO
LAMPERT postula o não conhecimento do recurso, uma vez que alega a perda do
objeto decorrente da anulação da Sindicância pela via judicial e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso em decorrência da falta de provas de fato sobre a
existência do crime e de indícios de autoria (evento 1, doc. 4).
Em contrarrazões, a Defesa do 1º TEN AER RNR GABRIEL
OLIVEIRA COSTA requer o não conhecimento do recurso ou, conhecendo-o, o seu
desprovimento, para que a Decisão da rejeição da Denúncia seja mantida (evento 1,
doc. 15).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, manifesta-se
“para dar provimento ao recurso interposto, com o devido recebimento da peça
acusatória, visto que rejeitada com manifesta carência de amparo legal” (evento 6).
É o Relatório.
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
11/26

VOTO
PRELIMINAR
DE
PERDA
DE
OBJETO
DA
PEÇA
ACUSATÓRIA
As Defesas dos Acusados, em contrarrazões, suscitam preliminar de
não conhecimento do recurso por perda de objeto, haja vista ter sido anulada pelo
Poder Judiciário a Sindicância que deu ensejo à Denúncia.
A pretensão defensiva não merece ser conhecida como preliminar, de
acordo com o que dispõe o § 3º do art. 81 do RISTM
5, por imbricar-se com a
matéria de mérito, e assim será apreciada.

MÉRITO
Insurge-se o Parquet Militar contra a Decisão de primeira instância
que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do CEL Aer R/1 PAULO RICARDO
LAMPERT e do 1º TEN AER RNR GABRIEL OLIVEIRA COSTA, como incursos
no delito tipificado no art. 319 do CPM.
Segundo consta dos autos, no dia 21 de fevereiro de 2019, no interior
da Sala da Chefia da AJUR, o então 1º Sargento da Aeronáutica Miller teria sido
informado pelos ora Recorridos de que passava a ser considerado como Sindicado
em relação à Sindicância nº 242-T/AJUR. De acordo com a Denúncia, o Graduado
foi pressionado pelos Recorridos a subscrever documento que seria um termo de
confissão.
Constata-se do processo que no dia 07 de maio de 2018 foi oferecida
denúncia anônima ao Ministério Público Federal, relatando potenciais
irregularidades concernentes à prestação de recursos públicos relacionados aos
descontos nos contracheques dos moradores do Conjunto Habitacional Sargento
Walder Xavier de Lima em favor da Associação Clube dos Suboficiais e Sargentos
da Aeronáutica – Clube das Águias. A referida denúncia fez com que fosse
procedida uma investigação no MPF (Procedimento Preparatório nº
1.26.000.002237/2018-09, posteriormente, Inquérito Civil nº 1.26.000.002237/2018-
09 e Notícia de Fato nº 1.26.000.002189/2018-41) para apurar a veracidade do
relatado. Em paralelo, foi instaurada Sindicância no CINDACTA, sendo que, em
todas as investigações, não se constatou a ocorrência dos fatos relatados.
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
12/26
Ocorre que, ao solicitar informações à OM para instruir a investigação,
o Ministério Público Federal divulgou, equivocadamente, documento que continha
as informações pessoais do denunciante, então Sgt MILLER DE FREITAS
BARATA. Ao final da apuração da Sindicância CINDACTA III, nº 242-T/AJUR, de
11 de outubro de 2018, que teve como Encarregado o CEL AER R/1 PAULO
RICARDO LAMPERT e o 1º TEN AER GABRIEL OLIVEIRA COSTA, na
condição de escrivão, o Relatório da Sindicância concluiu que o Sgt Miller teria
agido com intenção deliberada de promover denúncia inconsistente em desfavor de
agentes da Administração Militar, com o que concordou a Solução da Sindicância.
Entretanto, por força do ICA 111-2, a própria Administração Militar reviu seu ato e
anulou, de ofício, a Solução, determinando que o Sgt Miller fosse notificado de que
passava de denunciante a Sindicado.
Posteriormente, o Graduado conseguiu anular a referida Sindicância,
por Decisão da 9ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, e, ainda, que nenhuma
consequência administrativa, cível ou criminal viesse a ser tomada em seu desfavor
por ter exercido o seu direito de petição. Por tal razão, o Sgt Miller foi promovido a
Suboficial por realinhamento da sua progressão funcional, foi anulada a Sindicância
CINDACTA III, nº 242-T/AJUR, e tornada sem efeito a instauração do Conselho de
Disciplina em seu desfavor.
Aqui cabe um parêntese para afastar a alegação das Defesas dos
Denunciados de que houve perda de objeto do recurso porque a Sindicância, objeto
da Denúncia, teria sido anulada pelo Poder Judiciário.
Nesse particular, a argumentação defensiva cinge-se ao fato de que a
referida anulação prejudicaria o escopo da Exordial. Entretanto, não lhes assiste
razão.
O delito de prevaricação é crime formal e independe de qualquer
resultado naturalístico para sua consumação. Dessa forma, não há como alegar perda
de objeto do recurso, tendo em vista que a Denúncia oferecida pelo Órgão
ministerial é autônoma à existência da Sindicância, mormente porque tratam de
matérias diversas. Tanto assim que os autos da Sindicância sequer foram juntados ao
IPM instaurado em desfavor dos ora Denunciados.
Vê-se que a Exordial se refere à conduta do CEL AER R/1 PAULO
RICARDO LAMPERT e do 1º TEN AER GABRIEL OLIVEIRA COSTA como
incursos no art. 319 do CPM e não apresenta elo fático com o objeto da Sindicância
anulada, de modo a interferir em sua apreciação.
Assim, não prospera a alegação defensiva de não conhecimento do
recurso ministerial por perda de objeto.
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
13/26
O recurso é cabível, nos termos do art. 516, alínea “d”
6, do CPPM e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
De todo o enredo relatado pelo ilustre Ministério Público Militar,
depreende-se que o delito de prevaricação imputado aos Denunciados surgiu devido
a uma hipotética perseguição do CEL Aer R/1 PAULO RICARDO LAMPERT e do
1º TEN AER GABRIEL OLIVEIRA COSTA ao então 1S MILLER DE FREITAS
BARATA. Contudo, não restou demonstrado nos autos tal prática. O que se verifica
são ilações, sequer corroboradas por provas documentais ou testemunhais que
comprovem o delito imputado pelo Órgão Ministerial.
Com efeito, não se verifica um mínimo de suporte probatório que
enseje a justa causa para a ação penal. Senão, vejamos.
Por ocasião da notificação de que estava passando da condição de
denunciante para Sindicado, o Sgt Miller gravou a conversa que teve com o
Sindicante, CEL Aer R/1 PAULO RICARDO LAMPERT, e com o Escrivão, 1º
TEN AER GABRIEL OLIVEIRA COSTA. A degravação consta no evento 70, doc.
4, fls.1/24, IPM nº 7000092-15.2021.7.07.0007, objeto do Laudo nº 795/2021-
SETEC/SR/PF/PE, elaborado pela Superintendência Regional de Polícia Federal em
Pernambuco, em 07 de outubro de 2021.
O referido Laudo nº 795/2021-SETEC/SR/PF/PE não foi capaz de
assegurar o alegado constrangimento e coação, por parte dos Recorridos, com base
na entonação das vozes registradas no arquivo de áudio da conversa gravada. Ao
contrário, o Laudo, em resposta ao quesito 5, afasta a possibilidade de avaliar se
ocorreu algum indício de assédio moral, perseguição funcional, constrangimento
ilegal ou ameaça praticado pelos Oficiais, verbis:
“Quesito 5. É possível avaliar pela entonação das vozes se houve algum indício de
assédio moral, perseguição funcional, constrangimento ilegal e ameaça por um ou
mais do(s) participante(s) da conversa em áudio?”
Ao que o Perito Criminal Federal respondeu:
“Não.”
Verifica-se, ainda, da degravação do áudio, que em nenhum momento
restou demonstrado qualquer desvio relativo ao regular procedimento tomado para a
notificação do Sgt Miller. O que se constata do diálogo é a explanação dos Oficiais
de que o então 1S MILLER DE FREITAS BARATA, no âmbito daquela
Sindicância, passava da condição de noticiante para Sindicado e que os Recorridos
evidenciavam também ser discricionária a assinatura do documento que
descriminava a nova condição do Graduado.
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
14/26
Para melhor entendimento, transcrevem-se o teor da Notificação,
seguida da degravação. É a Notificação:
“Do Sindicante
Ao 1S QSS BET M1LER DE FREITAS BARATA
Assunto: Notificação de Sindicado.
Ref.: Portaria C1NDACTa III n° 242-T/AJUR de 11 de outubro de 2018.
1. Fica V.Sa. cientificado, da sua condição SINDICADO na Sindicância nº.
242/CINDACTA/2018, em face da intenção criminosa em promover, livre e
espontaneamente, um processo administrativo ou uma investigação policial
contra Agente Público Gestor e Fiscalizador da Prefeitura da Aeronáutica, pelo
Presidente da Associação dos Permissionários do Conjunto Habitacional
Sargento Walder Xavier de Lima e pela Associação Clube dos Suboficiais e
Sargentos da Aeronáutica (Clube das Águias), sugerindo a prática de
improbidade administrativa em relação ao Contrato de Receita nº 009/II
COMAR/2011 e atos decorrentes da rescisão, que sabia regular ou teria meios de
sabê-la, incorrendo, em tese, em crime militar e/ou comum, bem como em
Transgressão Disciplinar.
2. Assim, de forma a lhe garantir o exercício do direito ao contraditório e ampla
defesa, em atendimento ao disposto na ICA 111-2/2017 (Sindicância no âmbito do
Comando da Aeronáutica), poderá, caso queira, apresentar defesa prévia até o dia
27/02/2019, requerendo o que julgar de direito.
3. Registro, que foi entregue ao Sindicado, nessa data, uma cópia do Relatório da
Sindicância constante de 22 páginas descritivas das folhas número 332 ao número
342.
(...)”. (sem grifos no original).
Os termos contidos no 1º parágrafo da Notificação provocou
irresignação no Sgt Miller, que entendeu, equivocadamente, estar sendo notificado
para assinar um termo de confissão. Entretanto, verifica-se no transcrito do áudio
por ele gravado e levado à perícia (Laudo nº 795/2021-SETEC/SR/PF/PE) que o
Oficial Sindicante e o Escrivão tentavam explicar que aqueles termos se referiam
aos fatos pelos quais o Graduado estava sendo acusado e não que ele próprio
estivesse admitindo tais fatos.
É o que se extrai do referido Laudo degravado, verbis:
“Miller: “Que sabia regular ou teria meios de sabê-lo”? O que é que define isso?
Gabriel Costa: Isso aqui foi apurado dentro da sindicância. É o que está sendo
analisado dentro da sindicância. E é isso daí vai ser, posteriormente, reanalisado
agora com ...
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
15/26
Miller: Eu não vou assinar isso aqui não. Porque aqui eu tô assinando uma ... um
termo de confissão aqui que eu sabia.
Lampert: Não. Veja bem...
Gabriel Costa: Veja, isso aqui não é assim: você está dizendo tal coisa.
Lampert: Não é você que está dizendo.
Gabriel Costa: A gente está dizendo do que a gente está acusando. Você justamente
... na sua defesa você vai dizer: “Não tenho nada a ver com isso. Isso aqui é um
abuso. Na verdade, de acordo com tal, tal”.
Lampert: Aí é com você (ininteligível). Sua defesa {é essa daqui}.
Miller: Então, tudo bem. Mas ...
Lampert: Não é você que está dizendo,{Miller. Note bem}.
Gabriel Costa: Isso aqui é só é a notificação do sindicado ...
Lampert: Você está dando ciência de que recebeu isso aqui. Não é ... quem está
assinando é o sindicante. Gabriel Costa: Isso aqui não é tipo assim: “Eu, S1 BET,
digo que ...”. Não, não é.
Lampert: Isso é um documento ... olha, aqui ó. Gabriel Costa: Tanto é que é do
sindicante.
Lampert: Notificação de sindicado. E você era o noticiante.”
É de se ressaltar, ainda, que, diante da recusa do então Sgt Miller em
assinar a notificação, não houve qualquer irregularidade procedimental por parte dos
Oficiais, haja vista que é de praxe, em casos como este, que a negativa de assinatura
em qualquer documento possa ser suprida pela assinatura de 02 (duas) testemunhas,
como ocorreu no caso, com o intuito de autenticar o documento que objetivava
noticiar o militar da sua nova condição naquele processo.
Dessa forma, no que diz respeito ao Ofício de Notificação objeto da
discussão entre as Partes (Evento 111, Doc. 3 e Evento 1, Doc. 11, autos nº IPM nº
7000092-15.2021.7.07.0007), tratado pelo Parquet como “Termo de confissão”, é de
se registrar não haver nenhum elemento naquele documento que vise promover a
confissão do ora SO Miller. O que se extrai do referido Ofício é que se trata, apenas,
de uma notificação, como informado pelos Oficiais naquela oportunidade.
Não se verifica na redação do Ofício qualquer referência à confissão
ou à violação dos direitos ao contraditório ou à ampla defesa do Graduado ou sequer
eventual óbice para a atuação do seu Advogado, como parece ter entendido
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
16/26
,erroneamente, o Sgt Miller durante a discussão. A propósito, no que concerne à
assistência da defesa técnica, o referido documento deixou claro no § 4º a garantia
de que o Sindicado poderia fazer jus a tal direito, verbis:
“4. Informo, oportunamente, que deverá comparecer na AJUR do CINDACTA III,
no dia 07 de março de 2019, às 9h, a fim de ser inquirido na condição de
SINDICADO, podendo se fazer acompanhar de advogado, constituído nos autos,
caso queira.” (Grifo nosso)
Dessa forma, verifica-se que nem o Laudo Pericial, nem o Ofício de
Notificação possuem força material para comprovar o crime imputado aos
Recorridos, como bem destacado pela Juíza a quo, verbis:
“Observa-se ainda que o aparente desgaste motivado pela discussão quanto à
assinatura do documento relatada na captação ambiental culminou com
explicações acerca da validade ou não da notificação, resultando ao final na não
assinatura do documento pelo SO Miller, prevalecendo, portanto, seu direito
constitucional de só assinar ou receber intimações por intermédio de seu advogado.
Nessa senda, tanto o laudo pericial quanto a documentação citada como "Termo de
confissão" não demonstram a materialidade do crime de prevaricação, restando
evidente que se trata de interpretações divergentes sobre a validade da notificação,
não se podendo validamente supor que a Administração estaria constrangendo o
SO Miller ao instaurar um procedimento administrativo acerca da denúncia
perpetrada pelo próprio militar.”
Outrossim, quando presentes indícios mínimos de autoria e
materialidade da infração, estão postos elementos suficientes à deflagração da
persecutio criminis, o que não se verifica na hipótese dos autos, que não lograram
demonstrar o delito de prevaricação por parte dos Denunciados, que não praticaram
atos indevidos contra disposição de lei, nem omitiram indevidamente atos de ofício.

Como já referido, por um equívoco do Ministério Público Federal, que
deveria preservar o anonimato, a identidade do SO Miller foi revelada à
Administração Militar após realizar uma denúncia acerca de possíveis
irregularidades na prestação de recursos públicos. Posteriormente, restou
comprovada a inexistência dos relatos expostos pelo militar, conforme Sindicância
realizada na FAB, ao concluir que “não se constataram veracidades nos fatos
apresentados na denúncia, que deram origem ao Procedimento Preparatório nº
1.26.000.002237/2018-09, de que houvesse repasses de recursos provenientes dos
moradores do Conjunto Habitacional Sargento Walder Xavier de Lima-ASWXL”.
Não se nega o descuido do Órgão Ministerial Federal na exposição do
nome do denunciante. Entretanto, a partir do momento em que a veracidade dos
fatos apontados em tal denúncia foi afastada, é pertinente, por parte da
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
17/26
Administração Militar, a apuração de possível prática delitiva de denunciação
caluniosa, em que se verificaria eventual má-fé daquele que fez a acusação falsa, nos
termos do artigo 343 do CPM
7.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte Castrense,
verbis:
EMBARGOS
INFRINGENTES.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 343 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
DIVERGÊNCIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DO DOLO NA CONDUTA DO
AGENTE.
ELEMENTO
SUBJETIVO
DO
TIPO
CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. MAIORIA. A
prática delituosa descrita no art. 343 do Código Penal Militar tipifica a conduta
de quem dá causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial militar
contra alguém, imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar, de que o sabe
inocente. Fornece instrumentos para a investigação aquele que informa à
autoridade policial, verbalmente, a existência de um crime e de seu autor, sabendo
que o faz falsamente. Configura-se o elemento subjetivo do tipo penal descrito no
art. 343 do Código Penal Militar quando o autor baseia a denunciação em mera
suposição, sem que para isso apresente a devida comprovação. Nesse caso, fica
afastada a alegação de exercício regular de direito, pois o agente tinha
conhecimento da inocência do colega de farda. Embargos rejeitados. Maioria.
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº
0000170-80.2011.7.07.0007. Relator: Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA.
Data de Julgamento: 27/04/2017, Data de Publicação: 31/05/2017) (Grifo nosso).
E somente com a apuração dos fatos é que se poderia chegar à certeza
de que o denunciante tinha consciência da inverdade de suas acusações.
Desta feita, inexistem desvios procedimentais por parte dos
Recorridos, haja vista que, ademais, nem mesmo eram competentes para determinar
a abertura de Sindicância.
Nesse particular, cabe, mais uma vez, destacar trechos da bem
elaborada Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 7ª CJM ao rejeitar a
Denúncia e elucidar a dinâmica dos fatos constante nos autos, além de demonstrar
que os Recorridos não agiram em desconformidade com a lei, mormente, repita-se,
porque nem foram os responsáveis pela instauração da Sindicância que iniciou toda
a celeuma, verbis:
“Nesse contexto, a decisão nos autos da Ação Ordinária nº 0816113-
82.2019.4.05.8300, promovida pelo juízo da 9ª Vara da Seção Judiciária de
Pernambuco, o qual resultou na anulação da solução da Sindicância 242-
T/AJUR/2018, ataca o fato de, na mesma sindicância o SO Miller, ter sido incluído
como indiciado de outros crimes que não eram o objeto inicial de análise da
mencionada sindicância. Não foi ventilada aqui a existência do elemento normativo
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
18/26
do crime de prevaricação em relação aos investigados (Cel R1 Lampert e 1° Ten
Gabriel), que sequer foram os responsáveis pela instauração do referido ato
administrativo (Evento 109). Vejamos:
"Assim é que se mostra desarrazoado que a mesma sindicância aberta para
apurar fatos cujos esclarecimentos foram solicitados pelo Ministério Público
Federal/MPF, possa vir a ter como desfecho a inclusão do autor como
sindicado e, posteriormente, concluir por seu indiciamento em supostos
crimes que sequer foram delimitados inicialmente como objeto de análise da
referida sindicância, ao revés, tal conclusão do referido procedimento teve
por base uma informação sigilosa equivocadamente repassada pelo Parquet
Federal, este proceder, por si só, viola não apenas a ICA 111-2, mas uma
série de preceitos constitucionais e, em especial, a garantia fundamental do
direito de petição do autor, no exercício de sua cidadania, como bem frisado
pelo Promotor Militar no Ofício nº 62/2019 - ContProc/PJM/Recife/PE,
quando afirma: "à luz do art. 5º, XXXIV e XXXV, da CF/88, o direito de
petição (inclusive para peticionar ao Ministério Público e ao Poder
Judiciário) é de índole constitucional expressa e sem ressalvas, de modo que
é juridicamente inadmissível qualquer punição disciplinar ou a mera
instauração de procedimento administrativo cujo argumento seja exclusiva
ou preponderantemente 'a prévia comunicação às autoridades militares
superiores como condição ao exercício do direito de petição' (doc.
11831505), o que consubstancia a inequívoca probabilidade do direito para
fins de deferimento da tutela provisória requerida."
Dessa sorte, também não se pode concluir que o elemento normativo e o subjetivo
do tipo do art. 319, do CPM estejam demonstrados na decisão nos autos da Ação
Ordinária nº 0816113- 82.2019.4.05.8300, promovida pelo juízo da 9ª Vara da
Seção Judiciária de Pernambuco, posto que a análise da conduta criminosa nem
era o objeto da ação supracitada e a instauração da sindicância pela
Administração faz parte do seu dever de tutela, razão pela qual o erro burocrático
na solução da sindicância 242-T/AJUR/2018, posteriormente anulada não se
mostra como meio hábil de comprovação do dolo dos investigados em querer
consciente e voluntariamente prejudicar por satisfação pessoal o SO Miller, sem a
demonstração de motivo aparente que não seja o avanço da própria investigação.
Naturalmente, é inconteste a existência de erros procedimentais por parte da
Administração, o que resultou na anulação da solução da sindicância 242-
T/AJUR/2018 em 18 MAR 2020. No entanto, para que seja possível se afirmar que
tais erros burocráticos seriam na verdade omissão de atos de ofício para satisfazer
interesse pessoal (elemento do tipo do art. 319, do CPM), exige-se a presença de
um lastro probatório contundente, e efetiva individualização de conduta, a fim de
que esta não se torne genérica, sendo relevante notar que nem todos os atos estão
na seara de controle ou competência dos investigados.
Tal entendimento também foi observado pela Procuradoria da República em
Pernambuco no bojo do Inquérito Civil n° 1.26.000.000550/2021-08, no qual houve
o reconhecimento de inúmeras falhas procedimentais administrativas por parte da
Administração na condução da referida sindicância. Não obstante, foi reconhecido
que nenhuma dessas falhas, por mais desgastantes, constituíram qualquer forma de
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
19/26
assédio moral por parte dos investigados, razão pela qual subsumir falhas
burocráticas a condutas típicas criminais extrapolaria o lastro probatório
carreado aos autos (Evento 102, Doc. 2).
É importante ressaltar que a instauração de um procedimento administrativo,
qual seja, uma sindicância, não é de competência dos investigados (Cel R1
Lampert e 1° Ten Gabriel). Pelo contrário, é evidenciado na Portaria de
instauração (Evento 111, Doc. 2) que esta atribuição pertence ao Comandante do
CINDACTA III, sendo os investigados designados para cumprir tal ônus
burocrático, no exercício das funções de encarregado e escrivão.” (Grifos nossos)
Nas razões recursais, o ilustre Representante Ministerial entende que
foram praticadas as seguintes condutas pelos Denunciados:
“1) Praticarem atos indevidos contra disposição expressa de lei consistente em os
denunciados instaurarem, sem qualquer embasamento jurídico, procedimentos
disciplinares; desviarem o foco das Sindicâncias, que deveriam ser o de apuração
das irregularidades apontadas pelo 1S MILLER ao MPF.
2) Omitirem indevidamente de atos que deveriam garantir o contraditório e a ampla
defesa, pois os denunciados omitiram a aplicação das mais comezinhas regras do
contraditório e da ampla defesa nas Sindicâncias instauradas pelo CINDACTA III
contra o 1S MILLER, tanto assim que todas foram anuladas ao fundamento de
manifesta ilegalidade.
3) O elemento subjetivo do tipo está provado no propósito, pelos denunciados, de
satisfazerem o interesse de retaliação (porque o graduado fez aquela prefalada
notitia criminis ao MPF) e o sentimento de avidez em punir e de impedir a
promoção do (desde sempre sabidamente) inocente graduado.
4) O elemento normativo “indevidamente” está provado na astúcia dos
denunciados em afrontarem diretamente disposição expressa da legislação da FAB
sobre Sindicâncias, notadamente a ICA 111-2, o que restou transparecido na
decisão do Exm.º Juiz Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, Dr.
Ubiratan de Couto (fls. 2.124/2.127 do PIC).”
Como antes exposto, não cabia aos Denunciados a abertura de
Sindicância, cuja competência é do Comandante da Organização Militar. Nem
mesmo eles tiveram qualquer participação nos atos que deram origem à abertura do
Conselho de Disciplina. Ademais, não ficou demonstrado que eventuais equívocos
na condução do procedimento tivessem sido, deliberadamente, praticados pelos
Denunciados com o intuito de retaliação ou de causar prejuízo ao SO Miller. Como
bem observado no Relatório do IPM:
“(...) o juízo de valor à época da Sindicância n° 242-T/AJUR, de 11 de outubro de
2018 existente no Corpo Jurídico do CINDACTA III entendia que as ações que
estavam sendo tomadas eram corretas, até porque à época, todo o Corpo Jurídico
estava reunido nas instalações do CINDACTA III, e como foi colhido nos
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
20/26
depoimentos, as decisões foram tomadas com base nos pareceres emitidos pelo
corpo jurídico, não somente por uma assessoria e muito menos pelo Cel R/1 Paulo
Ricardo Lampert, que por sinal, não tinha formação jurídica.
Com o desenrolar dos acontecimentos, os diversos órgãos ministeriais alertaram o
CINDACTA III, que tomou as devidas atitudes para sanar os possíveis equívocos
administrativos tão logo teve ciência ou tenha sido orientado, sendo, inclusive,
reconhecido pelo Doutor Antônio Duarte no Ofício n 159/GAB-PGJM/MPM, de 24
de março de 2021, onde pode-se ler ao final da página 5 que ".... as informações
colhidas dão conta que a situação injusta já foi corrigida pela Administração
Militar...", ou seja, a Administração Castrense os corrigiu, como exatamente deve
se comportar a Administração Pública. Além do mais, conforme amplamente
verificado nos depoimentos, não foi verificado má fé ou intenção deliberada de
criminalizar a vítima. Dessa forma, este Encarregado entende que também não se
sustenta a acusação de crime de prevaricação tanto do Cel R/1 Paulo Ricardo
Lampert quanto do 1º Ten R/2 Gabriel de Oliveira Costa.”
Cumpre ainda transcrever, por oportuno, trechos da Promoção de
Arquivamento nº 1043/2021, relativa ao Inquérito Civil nº 1.26.000.000550/2021-
08, subscrita em 14 de dezembro de 2021 pelo Procurador da República atuante
naquele feito, onde fica evidente a impossibilidade de se imputar condutas
criminosas aos agentes públicos, pois verificadas apenas atuações administrativas
falhas, in verbis:
“Trata-se de inquérito civil instaurado nesta Procuradoria da República a fim de
apurar a possível ocorrência de atos de improbidade administrativa pelos agentes
públicos indicados na petição de protocolo PR-PE-00006716/2021, consistentes na
prática de perseguição profissional e assédio moral em desfavor do representante
originário
dos
inquéritos
Civis
n.
1.26.000.001755/2018-05
e
n.
1.26.000.002237/2018-09.

(...)
Nesse sentido, diante de noticias da prática de assedio moral, os meios de obtenção
de informação consistem especialmente na tomada de depoimentos dos envolvidos
na controvérsia, da vitima aos possíveis assediadores, além da realização de oitivas
de eventuais testemunhas indicadas pela pessoa representante.
Indene de dividas, portanto, que no curso deste procedimento foram realizadas
ditas diligencias, concretizadas com a oitiva dos agentes públicos indicados como
responsáveis pela conduta assediadora e de colegas de trabalho e chefes atuais e
anteriores do representante que pudessem esclarecer os fatos noticiados.
Não obstante a realização das oitivas, não foi possível atribuir a caracterização do
assedio moral imputável a agentes públicos isoladamente que pudesse ser encarado
como ato improbo. Nesse sentido, apesar de nitidamente haver se operado uma
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
21/26
situação desgastante e repleta de atuações administrativas falhas, os fatos narrados
nos autos mais apontam para uma questão estrutural, extremamente burocrática, do
que condutas que possam ser definidas como assédio moral.
Neste particular, importante rememorar que o controle dos atos administrativos por
entes fora da Administração pública, seja em investigação ministerial, seja perante
o Poder Judiciário, deve se limitar a análise dos aspectos relacionados a legalidade
e ao atendimento da finalidade pública, não cabendo obrigar a Administração a
fazer e praticar atos situados na esfera de conveniência e oportunidade. E
exatamente com tal perspectiva, as providencias adotadas pelo Parquet Federal no
curso da instrução de todas as apurações acima já referenciadas garantiram a
anulação administrativa de atos ilegais e a solução da controvérsia, com a
readequação profissional do militar representante e sem o advento de novas
representações que indicassem a perpetuação de praticas desconformes que
pudessem vir a ser caracterizadas como assédio moral, seja pelo representante
originário ou por outros militares.
Aliás, essa posição alinha-se aquela adotada no âmbito da Procuradoria Geral da
Justiça Militar que, ao apreciar o Procedimento Investigatório Criminal
171.2019.000052, trouxe, verbis:
‘Com relação a perseguição promovida por integrantes da Aeronáutica
contra o então 1S QSS BET MILLER DE FREITAS BARATA por noticiar os
fatos de que trata o item “a” ao MPF, duas consequências foram verificadas
a partir do momento em que o militar passou, indevidamente, da condição de
noticiante para sindicado.
A primeira delas (b.1) foi o próprio direcionamento da sindicância para que
o material constituísse representação em desfavor do então lS QSS BET
MILLER DE FREITAS BARATA, a qual foi apresentada ao Ministério
Público Militar (p. 20).
Quanto a ela, contudo, houve arquivamento, como já relatado, a afastar
prejuízo ao gradado nesse tocante.
Já a segunda consequência (b.2) diz respeito a sua não promoção ao fim de
2019, valendo-se a Aeronáutica justamente do fato de o graduado ter
procurado o MPF para noticiar comportamentos que reputava irregulares
para atribuir-lhe conceito moral desfavorável.
Com relação a esse efeito, porém, as informações colhidas dão conta de que
a situação injusta já foi corrigida pela Administração Militar, tendo havido a
promoção do então lS QSS BET MILLER DE FREITAS BARATA "à
graduação de Suboficial, em ressarcimento de preterição, a contar de 1° de
dezembro de 2019”. (p. 3.035).
(..)
A última questão a ser apreciada diz respeito ao Conselho de Disciplina,
tendo sido apurado que a Administração Militar, de fato, movimentou-se no
sentido de sua instauração.
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
22/26
Contudo, de acordo com a que já relatado anteriormente, o procedimento
ético não chegou a ser efetivamente aberto, ainda que os atos administrativos
preliminares possam ser considerados irregulares, se se considerar,
sobretudo, que o graduado já havia obtido provimento judicial no sentido da
anulação da sindicância com resultado que lhe era desfavorável.
Não observo, assim, prejuízo relevante do ponto de vista criminal que
justifique a aprofundamento da investigação quanto a essa matéria no âmbito
da PGJM’.
Por todo o exposto, por entender que, embora rechaçável a conduta assumida pela
Administração Militar em desfavor do representante originário do inquérito civil n.
1.26.000.001755/2018-05, os atos noticiados ao Ministério Público Federal não
tem o condão de serem caracterizados como atos de improbidade administrativa.
Sendo assim, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente inquérito civil.”
Em relação ao argumento do MPM de que a intenção dos Denunciados
em afrontar regramento da FAB ficou demonstrada, a ponto de caracterizar o
elemento normativo “indevidamente”, previsto no art. 319 do CPM, é de se repisar
que a falha na condução da Sindicância CINDACTA III, nº 242-T/AJUR, de 11 de
outubro de 2018, foi corrigida pela própria Administração, tendo em vista a
anulação de ofício da Solução do referido procedimento administrativo. Além disso,
como já mencionado, após a anulação, foi determinado que o Sgt Miller fosse
notificado de que passava de denunciante a Sindicado, oportunizando-se a ele o
direito de defesa, o que evidencia a inexistência de prática delitiva por parte dos
Denunciados, configurando tão somente uma falha administrativa posteriormente
reparada.
No Código Penal Militar, o delito de prevaricação encontra-se no art.
319
8, dentro do Capítulo “Dos crimes contra o dever funcional”. É a infidelidade ao
dever de ofício à função exercida ou não cumprimento das obrigações que lhe são
inerentes, provido o agente por interesse ou sentimentos próprios. O bem jurídico
protegido é o interesse da Administração Pública, que não se compadece com o
proceder do funcionário que não cumpre seus deveres, com o fito de satisfazer
objetivos pessoais, prejudicando o desenvolvimento normal e regular daquela
atividade.
O referido dispositivo possui três núcleos do tipo, a saber:
Retardar, que ocorre quando o agente atrasa, delonga, não praticando o
ato em tempo útil ou excedendo os prazos legais.
Deixar de praticar (ato de ofício). Neste caso, o agente omite, fica
inerte, não pratica definitivamente o ato, tem manifesto propósito de não praticar tal
ato.
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
23/26
Praticá-lo contra expressa disposição de lei. Nesta hipótese, o
funcionário pratica o ato, embora haja expresso mandamento legal em contrário,
substituindo-se arbitrariamente à vontade do legislador.
O dolo subsiste na vontade livre e consciente de praticar as ações ou as
omissões indicadas no tipo penal. O autor deve ter conhecimento da ilegalidade da
conduta, além de restar demonstrada a intenção de satisfazer interesse ou sentimento
pessoal. Entende-se por interesse pessoal a vantagem pretendida pelo funcionário,
seja moral ou material.
Nesse sentido lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo
Streifinger
9, in litteris:
“O elemento subjetivo no delito de prevaricação é o dolo, ou seja, a vontade livre e
consciente de retardar, não praticar ou praticar ato de ofício contrário à lei, mas
com a qualificação de que essa conduta deve ser desenvolvida com o fim de
satisfazer interesse ou sentimento pessoal (dolo específico ou elemento subjetivo
especial do injusto).
(...) o interesse pessoal pode-se caracterizar por qualquer vantagem almejada pelo
autor do fato, como autopromoção, obtenção de uma transferência, eximir-se de
responsabilidade em outro fato etc. Deve-se reconhecer o crime em estudo, por
exemplo, na situação em que um militar do Estado deixa de aprender substância
entorpecente para, posteriormente, consumi-la, ou no caso de oficial encarregado
de inquérito policial militar que, na condução do feito, deixa de alegar de ofício sua
suspeição, nos termos do art. 142 c/c a alínea b do art. 38 do Código de Processo
Penal Militar, pelo fato de, por exemplo, ter interesse na questão por estar
respondendo a inquérito policial militar ou a processo penal militar por fato
análogo”.
De tudo o que consta dos autos, não restou minimamente provado que
as condutas dos Denunciados estivessem orientadas à realização de qualquer
interesse pessoal, o que afasta o elemento subjetivo do tipo, tratado na Exordial
como “o dolo de perseguição funcional a fim de retaliar a carreira profissional do
SO Miller”, mesmo porque não lhes competia qualquer providência nesse sentido.
Ademais, não há na Exordial descrição objetiva de uma conduta
elencada no tipo penal do art. 319 do CPM. Ainda, não existem indícios de autoria e
provas testemunhais que confirmem a tese defendida pelo Parquet, culminando na
ausência dos fatos constitutivos do crime de prevaricação, sendo impossível,
igualmente, caracterizar a prática de coação ou constrangimento.
Ao contrário, como já referido, o Laudo nº
795/2021-
SETEC/SR/PF/PE avaliou não ser possível identificar algum indício de assédio
moral, perseguição funcional, constrangimento ilegal ou ameaça pelas entonações
das vozes dos denunciados. E ainda, as testemunhas SO Alexander Santos da
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
24/26
Fonseca e SO Josué Francisco Florentino de Souza, ouvidas no IPM, foram
uníssonas em negar qualquer irregularidade praticada pelos Denunciados durante o
período em que presenciaram o então Sgt Miller receber a notificação de que estava
passando da condição de denunciante para Sindicado.
Assim, cotejando-se os elementos colacionados aos autos, verifica-se
que não há como apontar a ocorrência de crime, pela completa inexistência de
descrição de conduta típica por parte dos Denunciados propalada pela inepta
Denúncia.
Dessa forma, escorreita a Decisão a quo. A Exordial acusatória não
atende aos requisitos elencados no artigo 77
10 do CPPM, eis que não há conduta
típica narrada nos autos. Não estão presentes os pressupostos do artigo 30
11 do
CPPM, especialmente pela ausência de prova de fato que, em tese, constitui crime,
carecendo-se, assim, de justa causa para a Ação Penal.
Esta Corte Castrense consolidou entendimento no sentido de que a
Denúncia, para ser recebida, deve narrar fatos, em tese, típicos, com a presença de
provas e indícios de autoria, o que não ocorreu na hipótese.
Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO
CPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. Consoante o art. 30 do CPPM, a Denúncia deve ser apresentada
sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de
autoria, salvo quando os elementos colhidos ao longo da fase inquisitorial não
puderem concluir pela tipificação da conduta supostamente perpetrada. Para a
configuração do delito descrito no art. 177 do CPM, faz-se necessária uma conduta
atuante e positiva do Acusado, sendo atípica uma postura passiva. Resta ausente a
justa causa para a deflagração da ação penal militar se a conduta do agente está
acobertada pelo manto da atipicidade. Recurso em Sentido Estrito a que se nega
provimento. Decisão por unanimidade”. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO nº 7000348-42.2019.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação:
04/06/2019) (Grifo nosso.)
O Direito Penal é regido pelo princípio da intervenção mínima. Dessa
forma, ofende o princípio constitucional da razoabilidade inaugurar uma Ação Penal
por fatos que não restaram suficientemente instruídos com acervo probatório
material.
Sobre o tema leciona Cezar Roberto Bitencourt
12:
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
25/26
“Nem todas as ações que lesionam bens jurídicos são proibidas pelo direito Penal,
como nem todos os bens jurídicos são por ele protegidos. O Direito Penal limita-se
a castigar as ações mais graves praticadas contra os bens jurídicos mais
importantes, decorrendo daí o seu caráter fragmentário, uma vez que se ocupa
somente de uma parte dos bens jurídicos protegidos pela ordem jurídica. Isso,
segundo Régis Prado, ‘é o que se denomina caráter fragmentário do direito Penal.
Faz-se uma tutela seletiva do bem jurídico, limitada àquela tipologia agressiva que
se revela dotada de indiscutível relevância quanto à gravidade e intensidade da
ofensa’.”
Dessa forma, não há como receber a Peça inaugural, pois não restou
verificada a alegada ofensa ao bem jurídico tutelado, qual seja, “o bom
funcionamento da atividade pública, a qual não pode compactuar com o proceder
do funcionário que deixa de lado seus deveres, para satisfazer seu próprio
interesse” (Mario Sérgio Leite, RT 760/1999, p. 397).
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
ministerial, para manter íntegra a Decisão que rejeitou a Denúncia ofertada em
desfavor do CEL Aer R/1 PAULO RICARDO LAMPERT e do 1º TEN AER RNR
GABRIEL OLIVEIRA COSTA.

Documento eletrônico assinado por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346123v13
e do código CRC ea24896f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 31/10/2022, às 18:10:57
1. PrevaricaçãoArt. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra
expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:Pena - detenção, de seis meses a
dois anos.
2. art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior
3. Art. 77. A denúncia conterá: (...)e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:59
:: 40001346123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
26/26
4. Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver: a) prova de fato que, em tese, constitua
crime; b) indícios de autoria.
5. Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se incompatível
com as decisões daquelas.§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá serconhecida e será
apreciada quando do exame do mérito.
6. Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:(...)d) não receber a denúncia no
todo ou em parte, ou seu aditamento;
7. Art. 343. Dar causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial militar contra alguém,
imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar, de que o sabe inocente:Pena - reclusão, de dois a oito anos.
8. Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa
disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
9. Manual de direito penal militar/ Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger.- 4.ed.- São Paulo:
Saraiva,2014, p.1484.
10. Requisitos da denúncia Art. 77. A denúncia conterá: a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime; d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou
instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível; e) a exposição do fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias; f) as razões de convicção ou presunção da delinquência; g) a classificação do
crime; h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e
residência; e o das informantes com a mesma indicação. Dispensa de testemunhas Parágrafo único. O
rol de testemunhas poderá ser dispensado, se o Ministério Público dispuser de prova documental suficiente
para oferecer a denúncia.
11. Obrigatoriedade Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver: a) prova de fato
que, em tese, constitua crime; b) indícios de autoria.
12. Tratado de Direito Penal, Cezar Roberto Bitencourt, 16ª ed., Editora Saraiva, fl. 45.
7000294-71.2022.7.00.0000
40001346123 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR